Tribunal: STF
Processo: ARE 1485366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR. ART. 36, I, DA LEI 8.112/1990. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO.



     1. Remessa oficial e apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando ao INSS que proceda à remoção do autor para a APS Mário Melo, no prazo de quinze dias úteis, a contar da intimação desse ato, sob multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), retificando-se a decisão que deferiu a tutela antecipada apenas quanto à localidade de destino e ratificando-a em seus demais termos. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, CPC).



    2. Em seu apelo, a autarquia previdenciária defende, em síntese, que: a) preliminarmente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que concedeu a tutela de urgência; b) evidente o periculum in mora inverso, uma vez que a remoção causará um significativo desfalque na APS em que se encontra lotado o servidor, causando prejuízos ao funcionamento do serviço; c) o autor, ora apelado, não tem direito à remoção da APS/Barreiros para a APS/Garanhuns ou para a APS/Mário Melo, a teor do art. 36, II, da Lei 8.112/1990, no que concerne às remoções no serviço público; d) o seu ingresso nos quadros do INSS foi regido pelo Edital 01/2011, no qual consta a previsão de vagas por agência, ficando o autor classificado em 4º lugar para entrar em exercício em Garanhuns, nomeado pela Portaria INSS/PRES 1.192, de 27 de agosto de 2012; e) o Edital do concurso vedava a remoção a pedido de servidor antes de completado o período de estágio probatório no local da posse (Capítulo XIV, item 5); f) a administração é detentora da prerrogativa legal de lotar os servidores nos locais onde há mais necessidade, tendo em vista a demanda existente naquela localidade, portanto, agiu dentro dos parâmetros que lhes são delineados.



     



     4. O cerne da questão devolvida ao Tribunal cinge-se em saber se servidor público, removido de ofício, muito embora, na realidade fática, para seu interesse e segurança, tem direito a reivindicar lotação outra ou, subsidiariamente, retornar para sua lotação originária. 



    (...)



     7. Considerando que o intuito da administração pública com a remoção do servidor foi, exclusivamente, com o propósito de garantir a sua vida e a sua integridade física, há de se considerar que, tampouco, foi o INSS o "causador" da sua remoção, mas, sim, o conflito surgido entre o impetrante e a referida servidora pública da autarquia previdenciária. 



    8. Portanto, se, no mencionado Edital, havia a previsão de vagas por agência do INSS e o autor foi classificado em 4º lugar para ser lotado e entrar em exercício no município de Garanhuns, sendo nomeado por meio da Portaria INSS/PRES 1.192, de 27 de agosto de 2012, publicada no DOU - Seção 02 em 28/08/2012, deve permanecer em exercício em tal município, salvo melhor juízo do próprio INSS. 



    9. Nesse passo, insta salientar que o Edital do concurso vedava a remoção a pedido de servidor antes de completado o período de estágio probatório no local da posse (Capítulo XIV, item 5), sendo certo que a decisão da diretoria de gestão de pessoas pela sua remoção "de ofício" para a APS/Barreiros, sem ônus para a Administração (Processo Administrativo 37345.000472/2013-02, iniciado em 18/07/2013, com despacho decisório de deferimento emitido em 05/09/2013), ocorrera tão somente visando à incolumidade do funcionário. 



    10. Além disso, deve-se mencionar a cessação dos motivos que conduziram o INSS à realização da remoção "de ofício", qual seja, a servidora pública que ameaçou de morte o impetrante - há muito já aposentada. Assim sendo, a princípio, deveria o servidor retornar para o município para o qual foi originalmente nomeado - Garanhuns. 



    11. Contudo, compulsando os autos, não se verificam informações com evidências de eventual promessa de retorno do servidor para a unidade da APS Garanhuns após cessação das alegadas ameaças sofridas, bem como inexiste previsão legal para uma denominada "remoção temporária". 



    12. Por derradeiro, em virtude do "baixo número de servidores" na APS de Barreiros é que o INSS entendeu descabida a concessão da remoção interna, a pedido do servidor, em momento ulterior, encontrando-se tal posicionamento alicerçado no art. 36, II, da legislação de regência, porquanto se trata de caso de "remoção a pedido", porém a critério da administração, de toda forma. 



    13. Diante do exposto, reputa-se com razão a autarquia previdenciária. 



    14. Remessa oficial e apelação providas. Segurança denegada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente